Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1013247-87.2019.811.0000
RECORRENTE: TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA e OUTROS
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 45536983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – BEM NÃO ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DAS RECUPERANDAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento do STJ, após o decurso do prazo de blindagem, havendo a comprovação da essencialidade dos bens às atividades da empresa recuperanda, poderão esses permanecer na posse desta.
Na hipótese, verifica-se que o prazo da blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo; que a parcela do imóvel gravado em fidúcia é mínima frente ao quantitativo pertencente às Recuperandas; e que a aréa rural (desmembramento 3) não se trata de bem essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013247-87.2019.811.0000, Relatora: Desa Clarice Claudino da Silva, Julgado em 03/06/2020) ”.
Opostos três Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 57721991.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indefiro pela r.decisão (ID. 61926475).
A Recorrente alega violação aos artigos 47, 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os bens, objeto de alienação fiduciária, essenciais para viabilizar o plano de recuperação judicial.
Assevera que o acórdão afrontou o disposto no artigo 1.022 do CPC, uma vez que seria “(...)omisso o acórdão que, ao mesmo tempo que reconhece a existência da sede das recuperandas no imóvel rural objeto deste debate, entende que mesmo assim a área não é essencial às atividades das empresas pois perfaz apenas pequena porção do patrimônio do grupo. ”
Recurso tempestivo (ID. 61596479).
Contrarrazões (ID. 65843996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente impossibilidade de consolidação de propriedade em face da sede da empresa em recuperação judicial, devendo ser levado em conta que as recuperandas estão com o stay period em vigência.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID. 49353485):
“Pois bem. O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível quando há obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Sob esse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
No que tange ao vício apontado, não assiste razão aos Embargantes.
Da leitura do acórdão combatido, depreende-se que no voto condutor está consignado, de maneira clara, as razões pelas quais não há falar em essencialidade do bem objeto da alienação fiduciária.
Com efeito, o imóvel gravado em fidúcia, denominado “Fazenda Curupai – Desmembramento Área 03”, matriculado sob o n.o 5.380 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte, possui 1.217,3300 hectares e, ainda que seja utilizado para grande parte da produção pecuária, tal como alegado, não pode ser considerado como bem essencial apenas por garantir “uma logística muito menos onerosa” aos Embargantes e proporcionar melhores resultados na operação que desenvolve.
Impende registrar que o imóvel não é o único bem pertencente aos Embargantes e representa pequena fatia do patrimônio das Recuperandas.
Dito isso, reitero que a consolidação da propriedade fiduciária do Banco Embargado está suspensa há quase 1 (um) ano e os Embargantes não comprovaram o que foi feito para restabelecer a saúde financeira nesse ínterim.
Assim, diante da inexistência de vício de omissão, mantenho na íntegra os fundamentos do acórdão combatido.
Noutro enfoque, indispensável expor que o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento se restringiu ao conteúdo da decisão singular proferida em 08/08/2019.
Desse modo, não incumbe, nesta via, enfrentar o conteúdo da decisão proferida pelo Juízo recuperacional em 30/03/2020, conforme pleiteado pelas Recuperandas nesta fase processual.
Oportuno registar, todavia, que em consulta ao processo de Recuperação Judicial n.o 2996-52.2018.811.0100 - código 74400, nesta data, por meio do link http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx verifica-se que foi realizada, em 07/07/2020, audiência de gestão entre os Embargantes, o Embargado (Banco Original S.A.) e, também, outros credores.
A proposta apresentada pelas Recuperandas não foi aceita pelo Embargado, conforme se extrai do Termo de Audiência de Gestão/Mediação Democrática, verbis:
[...] OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, constatou-se a presença dos representantes de todas as empresas recuperandas, bem como dos seus advogados. Verificou-se, ainda, a presença dos credores Banco de Lage Lande Brasil S/A, Banco Original S/A e Lavoro Agrocomercial LTDA-ME, também devidamente representados.
Em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a presente solenidade foi integralmente realizada pelo sistema de videoconferência nos termos autorizados pela Portaria-Conjunta n. 281/2020 do TJMT e Resolução 314/2020 CNJ.
Em seguida, a MM. Juíza ressaltou que o objetivo do presente ato é imprimir mais eficiência e velocidade à prestação jurisdicional, eis que mesmo tendo em conta a evidente complexidade dos processos de insolvência (falência e recuperação judicial), os princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88) e da eficiência (art. 37, “caput”, da CF/88) devem ser atendidos.
A Magistrada consignou, também, que a gestão democrática do processo, além de imprimir maior celeridade ao processo decisório, garante a participação das partes e interessados no processo decisório, induz maior comprometimento de todos aqueles que atuam no processo, assegura maior transparência ao processo, propicia maior fiscalização sobre o andamento processual e, ainda, franqueia aos interessados o fornecimento ao juízo de informações relevantes e úteis sobre aspectos diversos do processo (como, por exemplo, qual seria a melhor destinação de ativos específicos, dentre outras), colaborando para a maior qualidade da decisão judicial.
Ato contínuo, foi dada a palavra às partes para que se manifestassem e apresentassem, se fosse o caso, proposta de acordo.
O advogado das empresas recuperandas manifestou-se nos seguintes termos, conforme gravação:
1. Ao Banco Original S/A e à Lavoro Agrocomercial LTDA-ME: 50% de deságio, pagamento em 10 anos, com início de pagamento na safra de 2022 (primeira safra).
2. Ao Banco de Lage Landen: deságio de 70 % e pagamento em 5 anos, com início na própria safra.
Dada a palavra à empresa Lavoro Agrocomercial LTDA-ME e ao Banco Original esses se manifestaram, não aceitando as propostas.
A empresa Lavoro Agrocomercial LTDA-ME pugnou que se aguarde a realização da assembleia geral de credores, para que seja retomado o procedimento de consolidação de propriedade.
O Banco Original se manifestou, também não concordando com a proposta, tampouco com a suspensão do procedimento de consolidação de propriedade, conforme termos gravados em mídia audiovisual.
Dada a palavra ao Banco de Lage Landen, este se manifestou, não aceitando a proposta, questionando a recuperanda sobre a vontade de permanecer na posse dos bens. Passada a palavra novamente a palavra ao Dr. Aly, este reiterou a necessidade de manter as recuperandas na posse dos maquinários.
Dada a palavra ao Administrador Judicial, este se manifestou oralmente, nos termos gravados em mídia audiovisual.
Com retorno à palavra ao advogado Dr. Fabio, este requereu que as empresas recuperandas indiquem a atual utilização da área referente ao bem de propriedade da empresa Lavoro Agrocomercial LTDA-ME.
Com a palavra o Dr. Aly, este requereu prazo de 05 (cinco) dias para que os questionamentos realizados pela empresa Lavoro Agrocomercial Ltda ME sejam respondidos no feito.
DELIBERAÇÕES
Vistos, etc.
De plano, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de carta de preposto/procuração/substabelecimento pelas partes.
Quanto ao pedido do Banco de Lage Landen Brasil S/A no sentido de indicação pelas recuperandas dos maquinários que foram considerados essenciais, verifico que não houve, até o presente momento, resposta satisfatória das empresas recuperandas acerca de tais bens. Assim, pela última vez, determino que as empresas recuperandas, em 05 (cinco) dias úteis, INDIQUEM e APRESENTEM ao Administrador Judicial onde estão TODOS os bens/maquinários financiados pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A. Após tal prazo, deverá o Administrador Judicial apresentar manifestação nos autos, em até 05 (CINCO) dias, indicando expressamente se todos os bens foram localizados e, em caso positivo, se devem ser considerados essenciais. Anoto que devem serem igualmente trazidos ao feito eventuais contratos firmados pela empresa recuperanda quanto à utilização dos mencionados maquinários, financiados pelo Banco de Lage Landen, no mesmo prazo ora assinalado. Caso não haja a apresentação ora ordenada, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a primeira determinação nesse sentido, entendo forçoso concluir que os bens NÃO LOCALIZADOS não podem ser considerados essenciais. É sabido que, demonstrada a essencialidade do bem para o desempenho da atividade empresarial da empresa, é vedada a venda ou a retirada do bem do estabelecimento devedor. Ocorre que, no caso em apreço, quanto aos bens NÃO localizados, não há como concluir por suas essencialidades. Como dito, a essencialidade não pode ser presumida, sendo necessária sua efetiva demonstração. Em outras palavras, a essencialidade dos bens à atividade da empresa deve ser verificada não somente a partir da natureza do bem, mas sim da sua destinação para o regular desenvolvimento das atividades econômico-produtivas. No caso em apreço, quando se trata de bens que não foram localizados pelo Administrador Judicial não parece razoável que seja mantida sua natureza de essencial. Advirto que tal decisão refere-se apenas aos bens de propriedade do Banco de Lage Landen Brasil S/A que NÃO forem localizados após o prazo ora concedido. Neste caso, ou seja, caso não haja a localização, tão logo expirado o prazo ora fixado (5 dias mais o prazo concedido para o Administrador - o que deverá ser certificado pelo Gestor Judiciário) reformo, desde já, parcialmente a decisão anteriormente prolatada para o fim de possibilitar medidas a serem eventualmente intentadas pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A com relação aos referidos bens NÃO localizados.
No mais, considerando que o acordo não resultou frutífero, cumpram-se as determinações ora elencadas e aguarde-se o cumprimento do que já consta do feito.
Em tempo, às 14:44, quando a audiência já findava, adentrou virtualmente à solenidade o Dr. Diego Baltuilhe dos Santos, advogado da empresa do Banco John Deere. [...]
Colhe-se do extrato de andamento processual, que a Assembleia Geral de Credores estava marcada para 06/08/2020, às 14h, em primeira convocação, e 13/08/2020, às 14h, em segunda convocação, de modo virtual, por meio da plataforma digital BEx (www.plataformabex.com.br), não havendo qualquer notícia a respeito de eventual cancelamento. Ou seja, o encontro já deve ter sido realizado.
Retomando o olhar a estes Aclaratórios, dessume-se que o interesse maior dos Embargantes é obstar a consolidação da propriedade rural ao Banco Embargado, sob o argumento de que o bem é indispensável para as suas atividades.”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação ao artigo supramencionado, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 47, 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, está amparada na assertiva de que é essencial os bens objetos da garantia de alienação fiduciária para o funcionamento da empresa em recuperação judicial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que os bens dados em garantia são essenciais para as atividades da empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 888.599/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018) – destaquei.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII